Tribunal: TJPA
Processo: 0009109-76.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009109-76.2016.8.14.0013

APELANTE: INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA, ESLON AGUIAR MARTINS

APELADO: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. As custas e os honorários advocatícios de sucumbência são devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, e na espécie os elementos existentes nos autos indicam que não merece reparos a sentença que condenou os requeridos a suportar o ônus da sucumbência. Apelações conhecidas, mas improvidas, à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª
Turma de Direito Público:José Maria Tei
xeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 11 a 20.04.2022.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Re
latora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
ESLON AGUIAR MARTINS e INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA - ME contra a sentença proferida nos autos de ação popular ajuizada em seu desfavor pelo apelado FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO.

A sentença consignou a extinção do processo, sem resolução do mérito, face a perda superveniente do objeto da ação, sob o fundamento de que a ação popular foi promovida com finalidade de anular concurso público aberto para preenchimento de cargos púbicos no Município de Capanema, em outubro de 2016, mas o autor da ação veio a ser eleito Prefeito nas eleições municipais daquele ano e na condição de Chefe do Executivo Municipal de Capanema poderia anular os atos administrativos ofensivos ao princípio da legalidade, ensejando a perda superveniente de objeto, por ausência do interesse de agir, face a desnecessidade do provimento jurisdicional neste particular, para alcançar a finalidade desejada por iniciativa própria, além da condenação dos apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze pro cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes se insurgem contra a sentença apenas em relação ao capítulo da condenação ao ônus de sucumbência.

Alegam que não houve qualquer irregularidade no concurso público em questão e que o autor de fato não teria anulado o concurso público até o protocolo da apelação.

Asseveram que há diferencial com o precedente jurisprudencial do STJ utilizado como paradigma para impor a condenação ao ônus de sucumbência, posto que nele teria ocorrido a anulação do Certame pelo próprio poder público (REsp. 916.611/SP).

Aduzem que à época do protocolo da inicial o apelado já era Prefeito Eleito do Município de Capanema, apenas aguardando a diplomação, por conseguinte, afirmam que não há fato superveniente ocorrido depois do ajuizamento da ação, posto que o autor promoveu a ação como candidato já eleito.

Arguem assim que não se aplica a espécie o princípio da causalidade em desfavor dos apelantes, pois o autor teria dado causa a ação e sua extinção, e por isso, deveria arcar com o ônus de sucumbência.

Dizem que pelo edital a prova seria aplicada no dia 10 e 11.12.2016, e o resultado publicado no dia 29.12.2016 e não haveria tempo hábil para a homologação do concurso, assim como nomeação e posse de candidatos ainda na administração anterior, e que o Juízo
a quo
não teria indicado quem deu causa a ação nos fundamentos da sentença, mas apenas imposto a condenação aos apelantes.

Afirmam que a intenção da ação foi exclusivamente política, pois não foi encontrada nenhuma irregularidade no Certame, que seguiu seu cronograma normal, e não haveria proibição de legal do lançamento do edital nos 03 (três) últimos meses do mandato, sendo vedada apenas a homologação nesse período, e considerando que o resultado final foi programado para o dia 29.12.2016 não haveria tempo hábil para a realização da nomeação e posse pela anterior gestão municipal.

Defendem assim que o ônus da sucumbência deve ser suportado pelo apelado, que, em tese, seria o sucumbente caso a ação fosse julgada em seu mérito, face o princípio da causalidade, ou, que haja rateamento do ônus da sucumbência, face a inviabilidade de se imputar responsabilidade a qualquer das partes, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria (REsp. n.º 1.641.160/RJ)

Requerem assim o conhecimento e provimento das apelações, para reformar a sentença consoante os fundamentos expostos.

Costa da Certidão do ID-
933881 - Pág. 6
que não houve contrarrazões da parte contrária.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por se tratar os apelos de interesse meramente patrimonial, que não exigem sua intervenção, conforme consta do ID-
1060909 - Pág. 2.

E o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

Os apelos satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Analisando os autos, verifico que não há insurgência recursal em relação a
perda superveniente de objeto, por ausência do interesse de agir, mas somente em relação ao ônus de sucumbência imposto aos apelantes com a condenação de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento).

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe regra expressa sobre matéria em seu art. 85, §
10:
“...Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Neste diapasão, verifico que a inicial narrou que a ação popular foi ajuizada face irregularidades supostamente existentes no concurso púbico a ser realizado no Município de Capanema para preenchimento de cargos públicos do Poder Público Municipal, tendo em vista os seguintes motivos:

1)

Mudança de regras do edital coma diminuição do prazo de inscrição em violação aos princípios administrativos (vinculação ao instrumento convocatório), posto que inicialmente estabelecido para o período de 11.10.2016 até 07.11.2016, mas foi alterado o prazo final para o dia 25.10.2016 de forma desproporcional;

2) Violação à Lei Orgânica do Município, face a previsão de realização de prova em outro Município;

3) Taxa de Inscrição do Certame recebida diretamente na conta da empresa organizadora em violação a unicidade de tesouraria e súmula 214 do TCU, por se tratar de empresa privada.

Em parecer oferecido junto ao 1.º grau o Ministério Público se manifestou de forma favorável a probabilidade do direito, face a diminuição desarrazoada dos prazos do Certame e em período exíguo, na forma do art. 300 do CPC, e o Tribunal de Contas dos Municípios proferiu decisão em 22.11.2016, consubstanciada na Resolução n.º 12.780/2016/TCM-PA, determinando a suspensão do concurso público em questão e da execução do contrato n.º 20160264/PMC, além do bloqueio de conta corrente destinada ao pagamento das inscrições por descumprimento da Sumula n.º 214/TCU, conforme consta da cópia dos documentos do ID-
933876 - Pág. 01/32.

Nesse contexto, foi declarada a perda de objeto da ação popular, posto que
o autor da ação veio a ser eleito Prefeito nas eleições municipais do ano de 2016 e na condição de Chefe do Executivo Municipal de Capanema poderia anular os atos administrativos ofensivos ao princípio da legalidade,
nos seguintes termos:

“Destarte
, encontrando - se o procedimento administrativo do concurso público impugnado pendente de homologação, e sendo o próprio autor a Autoridade competente para aferição da legalidade do processo seletivo
,
cabe a ele a anulação do concurso. Outrossim, tal conduta, não fere, em princípio, qualquer ‘direito a
nomeação, nem tampouco de direito à não preterição de qualquer candidato, porquanto

a

validade

da

seleção

depen
d
e de posterior verificação pela administração, de sua legalidade”, sendo desnecessário a

instauração de processo administrativo
, conforme precedente
citado.

É certo que a
inicial veicula pretensão anulatória e ressarcitória. Entretanto, à luz do que
veiculado na
inicial,
e demonstrado nos autos, não se afigura qualquer dano ao erário d
ecorrente do concurso público impugnado, sobretudo porque o valor das inscrições encontra-se bloqueado por decisão do Tribunal de Contas dos Municípios, conforme Resolução n.º 12.780/TCM Juntada às fls. 377.”

Destarte, sendo o autor Prefeito de Capanema, titular do poder-dever de autotutela administrativa incumbindo-
lhe
o dever de anular os atos administrativos ofensivos ao princípio da legalidade, verifica - se a perda superveniente do interesse de agir, pela desnecessidade de provimento jurisdicional para alcançar finalidade que o
autor
pode alcançar por
iniciativa
própria
.”

Nestas circunstância,
não merece reparos a sentença recorrida em relação a aplicação do ônus de sucumbência aos apelantes, seja em relação as custas processuais, como os honorários fixados em 15% (quinze por cento), pois aplicado corretamente o princípio da causalidade, tendo em vista que, sem apreciar o mérito da demanda, verifico que há elementos suficientes que indicam que os apelantes deram causa ao ajuizamento da demanda, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro propostos

pela parte recorrente relacionados à penhora realizada em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Francisco Beltrão/PR contra Janete de Oliveira, em imóvel pertencente ao recorrente e sua companheira.

2.
A sentença extinguiu a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto, em razão da extinção da Execução Fiscal, condenando a parte recorrente, autora na ação de Embargos de Terceiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. O recorrente alega, em síntese, que cabe à parte que deu causa à ação o pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.

4. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.

6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública.

7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.”

(REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARTIGO 20 DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO SATISFEITA. PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA EXTRAPROCESSUAL DA UNIÃO. NECESSIDADE DA AÇÃO NO TEMPO DO AJUIZAMENTO. CABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1
. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que deixou de condenar a União ré/recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista à superveniência de perda do objeto da Ação.

2. Segundo entendimento do STJ, em casos idênticos a este, é cabível a condenação em honorários, levando-se em consideração o princípio da causalidade. Indica a jurisprudência: ‘se, pelo contexto descrito nos autos, a pretensão do município, anteriormente resistida, foi atendida em conseqüência de conduta extraprocessual da União, evidencia-se a necessidade dessa ação ao tempo de seu ajuizamento e a responsabilidade da ré pelos ônus advindos da instauração do processo’
(REsp 1.777.160/PB. Rel Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/3/2019). Nesse sentido: Aglnt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.781.362/PB, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/5/2019.

3. Recurso Especial provido para determinar que a verba advocatícia seja fixada na liquidação na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC/2015.”

(REsp 1825853/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA.

1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos.

2. As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo- se aos princípios comuns da sucumbência e da causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em face da ação principal.

3.
Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.

4.
Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé
.

5. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade.

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1458304/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/12/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EXTINTA EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. ART. 20 DO CPC: HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO.

1.
Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé
(AgRg no REsp. 1.458.304/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 3.12.2014).

2. Recurso Especial provido.”

(REsp 1526978/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 06/08/2015)

Outrossim, em nada beneficia os apelantes a alegação de que o autor da ação popular já era candidato eleito Prefeito do Município de Capanema quando ajuizou a ação popular, pois é público e notório que a diplomação do cargo somente ocorre no mês de dezembro e a posse no mês de janeiro do ano seguinte da eleição, portanto, somente após a posse no cargo ocorreu a perda de objeto da ação, na forma consignada na sentença recorrida (perda superveniente de objeto).

Ante o exposto, conheço de ambas as apelações, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 20/04/2022